Tribunal: STF
Processo: ARE 1383859
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recursos extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que possui a seguinte ementa: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. EVENTUAL VÍCIO SANADO COM JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 2) REQUISIÇÃO DE CAPTAÇÃO AMBIENTAL EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. INICIATIVA AMPARADA NO PODER DISCIPLINAR. 3) DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE ENCONTROS RESERVADOS ENTRE PRESOS E ADVOGADOS. MITIGAÇÃO. MONITORAMENTO JUSTIFICADO. 4) OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE ADMINISTRATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 5) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. ‘A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade ou do devido processo legal e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma,afastando eventual vício’ (AgRg no HC 470.992/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 7/12/2018).



    2. O exercício de atividade criminosa na Unidade Prisional repercute também na esfera do estabelecimento prisional, daí porque aplicável o poder disciplinar, que não se confunde com a apuração na esfera penal, justificando-se a representação da autoridade administrativa ao Juiz da Execução Penal com base no interesse do bom funcionamento do presídio para requerer procedimento judicial, em atenção ao disposto nos artigos 194 e 195, ambos da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal – LEP).



    3. Embora positivado o direito de comunicação pessoal e reservada entre preso e advogado (art. 7º, III, da EAOAB e art. 41, IX, da LEP), a legislação também preconiza a restrição desse direito por meio de ordem judicial nos estabelecimentos prisionais federais de segurança máxima, notadamente diante do art. 3º, § 2º, da Lei n. 11.671/08, inserido pela Lei n. 13.964/19.



    3.1. No caso em tela, tomando a situação delineada pelas instâncias ordinárias como a efetivamente encontrada, não se vislumbra violação a direito líquido e certo de entrevista reservada entre presos e advogados em razão de monitoramento autorizado judicialmente na Unidade Prisional. Tem-se estabelecimento prisional estadual de segurança máxima no qual os apenados foram classificados como componentes de notórias organizações criminosas e divididos em três alas, uma para cada facção criminosa, onde estão seus respectivos líderes e integrantes. Nesse contexto, apurou-se que presos insistem em manter atividade em suas organizações criminosas, utilizando-se de meios não admitidos para realizar contatos extramuros, dentre os quais, a entrevista reservada com advogados. Para obstar a indisciplina dos presos em manter a participação nos atos praticados extramuros, o Juiz das Execuções Penais autorizou a captação ambiental de forma geral dentro da Unidade Prisional, incluídas as conversas entre presos e advogados, pois a imposição de monitoramento restrito a determinados apenados frustraria a ressocialização dos outros que seriam coagidos a retomar a atividade criminosa em razão do vínculo que possuem. Destacou-se que a existência do monitoramento é de conhecimento de todos que ingressam no presídio e que somente o material captado relacionado à continuidade do exercício de atividade criminosa é aproveitado.



    4. A respeito da incumbência dada ao Diretor do Presídio de selecionar as gravações e filmagens que não importarem em indícios de práticas de crime para fins de descarte, em violação aos princípios da impessoalidade administrativa e da presunção de inocência, o recurso não pode ser conhecido por supressão de instância, eis que a tese não foi apresentada e debatida no Tribunal de origem. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 16).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 1 do documento eletrônico 18).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, X, LIV, LV, LXIII, e 133, da mesma Carta.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do agravo (documento eletrônico 56).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguinte fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Como bem descrito pelo órgão do parquet, segundo o Tribunal a quo, 



    “valeu-se o Juízo das Execuções de previsão legal para o deferimento do pedido, sem que houvesse nisso qualquer violação a direito líquido e certo, sendo justificável a medida diante do contexto em que presos estariam fazendo contato com o mundo exterior, por meio de seus advogados, para a manutenção de associações criminosas para o cometimento de atividades criminosas, além do fato de que aquela unidade prisional, especificamente, acolheria integrantes de facções criminosas que insistem em permanecer no caminho da criminalidade” (págs. 5-6 do documento eletrônico 56). 



    Com efeito, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido as seguintes passagens:



    “Quanto ao mérito do agravo regimental, apesar da argumentação desenvolvida, tem-se que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Consoante constou na decisão agravada, há, nas razões do recurso em mandado de segurança, basicamente, três fundamentos autônomos para o recorrente concluir pela violação a direito líquido e certo dos advogados que atuam na Unidade Prisional Especial de Planaltina de Goiás (Unidade Prisional) e dos presos que lá se encontram em razão da captação ambiental das conversas reservadas no parlatório, a saber: a) vício de iniciativa no requerimento da medida em razão da finalidade; b) a abrangência geral do monitoramento; e c) a incumbência dada ao Diretor da Unidade Prisional de selecionar as conversas gravadas para os fins que se destinam.



    [...]



    Extrai-se do trecho acima que o TJGO entendeu cabível o incidente de desvio na execução para fins de apurar desvios de conduta no convívio social dos presos entre si, com seus visitantes (incluindo os advogados), com agentes penitenciários e com outros profissionais autorizados a adentrar na Unidade Prisional. Entendeu, também, ser legítima a representação do Diretor-Geral da Unidade Prisional, em razão das hipóteses de indisciplina no âmbito da referida unidade, inclusive conforme regramento estadual.



    Desde logo, destaca-se que o incidente de excesso ou desvio de execução, nos termos do art. 185 e 186, ambos do LEP, é adequado para proteger direitos não atingidos pela sentença ou pela lei, nos termos do art. 3º da LEP, de atos praticados pelo Estado, como executor da sanção penal. Os atos praticados pelos apenados no curso da execução penal, como no caso, devem ser apurados e dirimidos em conformidade com outros regramentos contidos na LEP.



    De todo modo, certo é que pedido de monitoramento feito pelo Diretor-Geral da Unidade Prisional foi acolhido pelo Juiz da Execução Penal, como procedimento judicial, consoante art. 194 e 195, ambos da LEP, notadamente porque a referida autoridade administrativa, embora legalmente detentora do poder disciplinar, não detém competência legal para implementar a escuta ambiental pretendida.



    [...]



    Extrai-se do trecho acima que o TJGO não identificou violação ao direito líquido e certo dos advogados conversarem reservadamente com os presos em razão de mitigação, pois inexistente direito absoluto. Fez constar que a legislação ampara a captação ambiental e que presos estão se valendo dos advogados para fazer contato com o mundo exterior para manter associação para o cometimento de atividade criminosa. Aduz que a Unidade Prisional em comento, de âmbito estadual, se assemelha a Estabelecimento Prisional Federal, citando o caso da Penitenciária Federal de Mossoró/RN no qual foi deferido o monitoramento de todos os presos, inclusive quando do contato com seus advogados, notadamente para nenhum preso, visitante ou advogado livre de fiscalização seja coagido a transmitir mensagens relativas à atividades criminosas. Por fim, asseverou que o material captado somente será utilizado se pertinente para a segurança do estabelecimento prisional e da sociedade.



    [...]



    Extrai-se do trecho acima que a Unidade Prisional em comento foi inaugurada em 2/9/19, enquanto a medida de monitoramento foi concedida em decisão cautelar (em 19/12/19, fl. 176). Instruído o feito, sobreveio a decisão definitiva acima com validade por 365 dias (nos autos do Processo n. 7000011-82.2019.8.09.0044, em 2/10/2020, fl. 245). Desde logo, cabe ressaltar a inocorrência de prejuízo deste feito em razão do término do lapso temporal de 365 dias em 2/10/2021, pois a continuidade do monitoramento foi deferida em pedido de liminar nos autos do Processo n. 7000193- 97.2021.8.09.0044, com expressa menção ao Processo 7000011-82.2019.8.09.0044.



    [...]



    Retomando o ponto controvertido, qual seja, monitoramento de todas conversas entre presos e advogados mediante escuta ambiental, tem-se que deferido porque a Unidade Prisional se equipara a estabelecimento penal federal de segurança máxima, acolhendo presos de facções criminosas que insistem em manter atividade em suas organizações criminosas, utilizando-se de meios não admitidos para realizar contatos extramuros. Assim, ante a classificação dos apenados recebidos na Unidade Prisional, seria ineficaz um monitoramento direcionado, pois os integrantes de organizações criminosas que desejassem afastamento das atividades criminosas seriam coagidos a realizar os contatos não autorizados, frustrando a ressocialização. Consignou-se, também, que a captação ambiental é admitida para investigação da atividade de organização criminosa e que somente o material captado relacionado à atividade criminosa seria aproveitado. Entendeu-se, assim, que ante a inexistência de direitos absolutos, o direito mútuo dos presos e dos advogados de terem conversa reservada deveria ser mitigado.



    Sabe-se que, embora positivado o direito da comunicação pessoal e reservada entre preso e advogado (art. 7º, III, da EAOAB e art. 41, IX, da LEP), a legislação também preconiza a restrição desse direito por meio de ordem judicial nos estabelecimentos prisionais federais, notadamente após a Lei n. 13.964/19 ter alterado a Lei n. 11.671/08.



    [...]



    No caso em tela, tomando a situação delineada pelas instâncias ordinárias como a efetivamente encontrada no âmbito da Unidade Prisional em comento, não se vislumbra direito líquido e certo violado, pois a medida do monitoramento, embora geral, está justificada, pois os apenados da Unidade Prisional foram classificados como componentes de notórias organizações criminosas e divididos em três alas, uma para cada facção criminosa, onde estão seus respectivos líderes e integrantes” (págs. 8, 9, 13, 14 e 21-23).



    Dessa forma, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (LEP e EOAB), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Com essa orientação, cito os seguintes precedentes desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.183.314/CE -AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.



    3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.165.382/SP- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator